Tribunal: TJSP
Processo: 1037439-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Furto de veículo automotor. Programa de Proteção Veicular. Cobertura recusada por empresa, contratada. Abordagem de associados. Pleito para suprimento de valor contratado, ainda com disciplina reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo dos autores. Parcial provimento.